Tribunal: TJES
Processo: 5023174-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023174-72.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOÃO PAULO MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha - Comarca da Capital.

A sentença recorrida de id 17825254 julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que, embora aplicada a inversão do ônus da prova, a parte autora não colacionou aos autos elementos mínimos (adminículo probatório) capazes de demonstrar a falha na prestação do serviço (cancelamento da linha) ou a impossibilidade de comunicação. Consignou o magistrado sentenciante que a tela sistêmica apresentada pela ré demonstrou que o plano encontrava-se ativo, afastando o nexo causal.

Em suas razões id 17825255, o recorrente alega, em síntese:
(i)
erro de julgamento por análise equivocada dos fatos, uma vez que o cancelamento da linha móvel teria sido motivado por débito de contrato distinto (internet residencial);
(ii)
que os protocolos de atendimento e a reclamação na ANATEL (nº 202506248062259) são provas suficientes da interrupção do serviço;
(iii)
a abusividade da conduta da ré ao utilizar meio coercitivo de cobrança;
(iv)
a configuração de dano moral in re ipsa. Pugna pela reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17825259, a recorrida CLARO S.A. suscita:
(i)
preliminar de deserção por ausência de preparo;
(ii)
preliminar de ausência de dialeticidade recursal;
(iii)
impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a linha sempre esteve ativa e que não houve prova de prejuízo profissional ou pessoal. Requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção e a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi expressamente deferido em sede recursal pelo Relator (Id 19657612), não havendo prova em contrário da hipossuficiência do recorrente. Afasto também a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente o fundamento central da sentença quanto à valoração probatória.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora ré, consubstanciada no cancelamento unilateral e indevido da linha móvel do autor, e se tal fato enseja reparação extrapatrimonial.

Em que pese a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal prerrogativa não possui caráter absoluto e não desonera a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova, embora seja uma ferramenta importante na proteção do consumidor e em outras relações jurídicas, não é uma solução única para todos os problemas de prova. Ela não é uma "
panaceia jurídica
", ou seja, não resolve todas as situações de forma automática ou perfeita.

No caso concreto, o recorrente limitou-se a apresentar números de protocolos e uma reclamação administrativa perante a ANATEL. Todavia, como bem pontuado na origem, tais documentos apenas comprovam a existência de uma insatisfação ou tentativa de contato, mas não servem de prova inequívoca da efetiva interrupção do tráfego de dados ou voz.

Era perfeitamente possível ao autor, advogado que alega utilizar a linha para fins profissionais, apresentar registros de chamadas não completadas, capturas de tela do sinal do aparelho com a mensagem "sem serviço" ou mensagens de terceiros informando a impossibilidade de contato, além é claro, dos comprovantes de adimplemento regular das faturas de consumo. A ausência desses elementos, confrontada com a tela sistêmica da ré (Id 76043586) que indica o status "ATIVO" da linha, fragiliza a tese autoral.

O "adminículo probatório mínimo" é requisito indispensável para o acolhimento da pretensão indenizatória, sob pena de se autorizar condenações baseadas em meras conjecturas ou narrativas unilaterais. Não se vislumbra, portanto, o nexo de causalidade necessário para a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, não encontro motivos para modificar as conclusões alcançadas pelo juízo primevo, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)